Tribunal: STF
Processo: ARE 1557134
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Embargos à Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2006. Estações rádio-base. Sentença que acolheu os embargos e declarou a nulidade da CDA por considerar ilegítimos os lançamentos sobre as atividades exercidas na estação de rádio-base, em razão da competência privativa da União. Pretensão à reforma manifestada pela municipalidade. Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento. Acórdão paradigma no qual o Supremo admitiu, expressamente, a possibilidade de cobrança de Taxa de Fiscalização sobre imóveis em que implantadas Estações Rádio-Base (ERBs), desde que a exação seja vinculada ao exercício do poder de polícia municipal quanto à ordenação do solo, sem envolver aspectos atinentes às telecomunicações. Declaração de inconstitucionalidade no paradigma que, nesse sentido, envolveu lei municipal que instituiu taxa sobre as ERBs de forma adicional à taxa de fiscalização quanto à ordenação do uso do solo já usualmente cobrada de estabelecimentos em geral. Caso dos autos que envolve a Taxa de Fiscalização devida pelos estabelecimentos em geral situados em Bertioga/SP e referentes à localização e funcionamento. Exação mantida. Taxa de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos. Sentença que declarou nula CDA que englobava também referida taxa). Ausência de impugnação específica nas razões recursais do município. Impossibilidade de cobrança que deve ser mantida. Sentença reformada em parte. Recurso provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 919), ressaltando-se que, “no pertinente aos efeitos da modulação, visou a Suprema Corte apenas evitar ajuizamento de ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da taxa sem questionamento judicial, não favorecendo à Municipalidade tratar-se de execução fiscal ajuizada em data pretérita, quando devidamente impugnada” e afastando a “aplicabilidade das disposições do Tema 1235/STF ao caso em exame, uma vez que, conforme registrado pela D. Turma Julgadora, a legislação que embasa a cobrança não se reporta às atividades de fiscalização de antenas de telecomunicações” (fl. 2, e-doc. 24). 



    4. A agravante alega que “o v. acórdão objeto do recurso extraordinário considerou constitucional a cobrança de ‘Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento’ de Estação Rádio-Base (‘ERB’) pelo Município de Bertioga/SP, com base no Código Tributário Municipal” (fl. 3, e-doc. 26).



    Assevera ser ”inconstitucional e ilegal a cobrança da Taxa de Licença para custear o exercício de poder de polícia sobre ERBs, uma vez que (i) Municípios não detém competência para fiscalizar torres, tampouco antenas; (ii) a legislação federal específica atribui essa competência à ANATEL e proíbe expressamente a atuação de autoridades estaduais e municipais na seara; e (iii) a jurisprudência do Eg. STF, consolidada no Tema n. 919, reconhece que a ‘instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União’” (fl. 12, e-doc. 26).



    Conclui que “nenhuma legislação municipal pode dispor sobre instalação e fiscalização de equipamento de telecomunicação, sob pena de usurpação da competência legislativa privativa da União Federal” e que “a cobrança da referida taxa pelo município, amparada em legislação municipal, acabou por usurpar indevidamente a competência da União. Afinal, ao se criar uma nova obrigação, não imposta pela Agência reguladora do setor, o órgão municipal inova e atua como se regulador fosse” (fls. 24-25, e-doc. 26).



    Destaca também que “a modulação dos efeitos do Tema 919/STF está obviamente restrita à lei editada pelo Município de Estrela d’Oeste, de tal sorte que inaplicável a limitação temporal no caso concreto, sob pena de se permitir a aplicação de lei manifestamente inconstitucional e, ainda pior, a execução de valores oriundos de seu alegado descumprimento” (fl. 27, e-doc. 26).



    Pede seja “dado seguimento ao extraordinário, confia em que será ele provido para que seja cassado o v. acórdão recorrido, determinando-se que outro seja proferido em seu lugar, diante da violação ao art. 21, XI; 22, IV, da Constituição Federal” (fl. 27, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 919 da repercussão geral, e negou provimento ao agravo interno interposto na origem.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE 
n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Ademais, os argumentos expostos no agravo não infirmam os óbices postos na decisão agravada, não tendo a agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE 
n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora